Tribunal: STF
Processo: RE 88295
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
-Crime continuado. Roubo no mais recente reexame do rema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, pela maioria dos seus juízes, que a circunstância de serem diferentes as vítimas não constitui óbice, desde que presentes as outras condições legais, ao reconhecimento da continuação em crimes de roubo (RECr's 87.759 e 88.394 , julgados a 11.10.78.). Dissídio jurisprudencial superado. Recurso extraordinário não conhecido.